Tribunal: TJPA
Processo: 0816714-98.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816714-98.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: GENNARO LOBO DE OLIVEIRA

PROCURADOR: LUIS GUILHERME CARVALHO BRASIL CUNHA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0816714-98.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(ADVOGADO DIOGO AZEVEDO TRINDADE)

AGRAVADO: GENNARO LOBO DE OLIVEIRA REPRESENTADO POR SUA MÃE ANA ROSA LOBO DE OLIVEIRA
(ADVOGADO LUIS GUILHERME CARVALHO BRASIL CUNHA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO NÃO INCLUÍDO EXPRESSAMENTE NO ROL DA ANS. FORNECIMENTO DE PROCESSADOR AUDITIVO PRESCRITO POR MÉDICO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Unimed Belém Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão do Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada por Gennaro Lobo de Oliveira. A decisão agravada deferiu tutela provisória para determinar o fornecimento, pela operadora de saúde, do processador auditivo modelo Nucleus 8, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária. A agravante sustenta que o equipamento não está previsto no rol da ANS e que a imposição compromete o equilíbrio econômico da cooperativa. Requer, além da concessão de efeito suspensivo, a reforma da decisão e o reconhecimento da taxatividade do rol da ANS. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a determinação judicial que impõe à operadora de plano de saúde a obrigação de fornecer equipamento médico não previsto expressamente no rol da ANS, mas prescrito por profissional habilitado; e (ii) estabelecer se a ausência de previsão contratual ou no rol da ANS impede, por si só, o deferimento de tutela provisória para garantir tratamento essencial à saúde do beneficiário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, embora constitua referência básica, não é taxativo, conforme dispõe a Lei nº 14.454/2022, que alterou a Lei nº 9.656/1998, exigindo que, em casos excepcionais, o tratamento prescrito seja autorizado quando demonstrada sua eficácia à luz das ciências da saúde.

4.

O relatório médico apresentado indica que o agravado, portador de paralisia cerebral e deficiência auditiva severa, não possui condições de realizar atividades diárias e terapias sem o novo processador auditivo prescrito, o que evidencia a urgência e a essencialidade do equipamento.

5.

A operadora agravante não demonstrou, de forma concreta, a ausência de eficácia ou necessidade do equipamento prescrito, tampouco trouxe justificativa documental apta a afastar a obrigação de fornecimento do dispositivo.

6.

A concessão da tutela de urgência encontra respaldo na plausibilidade do direito invocado e no perigo de dano irreparável ou de difícil reparação à saúde do agravado, considerando sua condição clínica e a inércia da operadora em cumprir a autorização inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O rol de procedimentos da ANS não pode ser invocado como fundamento único para negar cobertura de tratamento ou equipamento essencial prescrito por profissional habilitado. 2. Havendo prescrição médica e comprovação de eficácia do tratamento, é legítima a determinação judicial que impõe à operadora de saúde o fornecimento de dispositivo não incluído expressamente no rol da ANS. 3. A negativa genérica de cobertura, desacompanhada de justificativa técnica idônea, não afasta a obrigação da operadora de garantir o tratamento necessário à saúde do beneficiário.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, art. 10, §§ 12 e 13 (com redação dada pela Lei nº 14.454/2022).

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0816714-98.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (
ADVOGADO DIOGO AZEVEDO TRINDADE)

AGRAVADO: GENNARO LOBO DE OLIVEIRA REPRESENTADO POR SUA MÃE ANA ROSA LOBO DE OLIVEIRA (
ADVOGADO LUIS GUILHERME CARVALHO BRASIL CUNHA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se dos autos de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Unimed Belém Cooperativa de Trabalho Médico
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
, ajuizada por Gennaro Lobo de Oliveira, em desfavor de Unimed Belém Cooperativa de Trabalho Médico – deferiu o pedido de tutela provisória, determinando a substituição do processador auditivo do modelo
Nucleus 6
pelo modelo
Nucleus 8
, na cor marrom, conforme solicitação médica, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 15.000,00.

Inconformada, sustenta a agravante, em resumo, que a decisão de primeiro grau não observou os limites contratuais firmados entre as partes, regidos pela Lei nº 9.656/1998 e pelo rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que não contempla a obrigatoriedade de fornecimento do processador auditivo pleiteado.

Alega que a imposição dessa obrigação comprometeria a viabilidade financeira da operadora, devido ao potencial de ações judiciais semelhantes que poderiam impactar o equilíbrio econômico da cooperativa.

Ao final, postula:
a)
concessão de tutela provisória de urgência, para garantir efeito suspensivo à decisão agravada;
b)
reforma da decisão de primeiro grau, julgando improcedente o pedido da agravada;
c)
o reconhecimento da taxatividade do rol da ANS.

Por derradeiro, vieram-me os autos distribuídos, oportunidade em que indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Não apresentadas as contrarrazões recursais.

É o relatório
.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual desimpedida.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0816714-98.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (
ADVOGADO DIOGO AZEVEDO TRINDADE)

AGRAVADO: GENNARO LOBO DE OLIVEIRA REPRESENTADO POR SUA MÃE ANA ROSA LOBO DE OLIVEIRA (
ADVOGADO LUIS GUILHERME CARVALHO BRASIL CUNHA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso,
pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

Bem examinados os autos,
não vislumbro motivos para modificar a conclusão adotada na decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo recursal.

No ponto, faz-se necessário destacar que, em sede de agravo de instrumento, o exame deve se limitar ao acerto ou desacerto da decisão prolatada pelo Juízo
a quo
, de acordo com as informações contidas nos autos naquele momento processual, razão pela qual não se afigura conveniente o Órgão
ad quem
externar manifestação acerca de matéria estranha ao ato judicial objurgado.

No caso,
faz-se necessário resumir, inicialmente, fragmento da petição inicial apresentada pela parte agravada, oportunidade em que foi alegado que o autor, portador de paralisia cerebral do tipo coreoatetótico (CID G803) e deficiência auditiva severa, é cliente do plano de saúde da Unimed e necessita da troca de seu processador auditivo modelo Nucleus 6 pelo modelo mais avançado Nucleus 8, conforme prescrição médica, em razão da ineficácia do dispositivo atual.

Aduziu-se que a troca do aparelho é imprescindível, pois o autor não consegue ouvir sem o processador, o que afeta diretamente sua capacidade de realizar atividades diárias e continuar suas terapias.

Afirmou-se, ainda, que, apesar da autorização inicial da Unimed para a troca do aparelho, houve uma série de atrasos no fornecimento, resultando em reiteradas tentativas da família do autor de resolver a situação junto à operadora, não tendo a Unimed cumprido com o prazo informado.

Após várias diligências feitas pela mãe do autor, foi salientado que a Unimed informou que levaria mais 7 a 30 dias para resolver a demanda, porém não houve ação concreta.

Por fim, diante da inércia relatada, a família entrou em contato com a fornecedora do aparelho, a qual informou que a Unimed Belém autorizou o fornecimento, mas não realizou o pagamento necessário.

A agravante refutou os argumentos da parte autora apenas de forma genérica, sem apresentar demonstração concreta ou documentação suficiente que justifique a negativa de fornecimento do aparelho solicitado.

A propósito, a despeito da recorrente não ter demonstrado eficazmente a ausência de previsão no rol da ANS, cumpre assentar, quanto a sua natureza, a perfeita aplicabilidade da Lei nº 14.454/2022, que modificou a Lei nº 9.656/98, colocando fim à discussão acerca do caráter do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar da ANS ao dispor que: a) este constitui referência básica para os planos de saúde (artigo 10, § 12); e b) em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente não previsto no rol, a cobertura deverá ser autorizada pelo plano, desde que exista comprovação de eficácia à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico (artigo 10, § 13, I).

Ademais, os documentos juntados aos autos pela parte agravada indicam que o autor possui grave deficiência auditiva e paralisia cerebral, o que torna o equipamento necessário para sua qualidade de vida, uma vez que a ausência de tal dispositivo compromete diretamente suas atividades cotidianas e terapêuticas, conforme indicado nos laudos médicos, o que reforça a probabilidade do direito do autor em ter acesso ao tratamento adequado.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
mantendo integralmente a decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que concedeu a tutela de urgência para garantir a substituição do processador auditivo do agravado.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 26/06/2025